Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-12.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001097-12.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMILIANA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Professor Público Municipal. Repasse de verbas oriundas do FUNDEB ao Município de Rio Real. Pretensão da apelante de reforma da sentença para que seja determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes de diferenças do FUNDEB, originados do Precatório nº 0030546-62.2003.4.01.3300, para pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividade, devendo receber seu quinhão deste valor. Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência do STJ, os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Sucede que, na presente espécie, os recursos oriundos do precatório analisado tratam-se de receitas extraordinárias recebidas a título de complementação de FUNDEB, não estando portanto, vinculados aos limites postos pelo art. 22, da Lei 11.494/2007. Nesse sentido, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF nº 528/DF. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não pode ser aplicada ao presente caso, na medida em que apenas entrou em vigor em dezembro de 2021, e os valores aqui discutidos foram recebidos pelo município em período anterior. Apelação Improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001097-12.2023.8.05.0216, em que figura como apelante EMILIANA ALVES DOS SANTOS, e como apelado o MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: